Tribunal: TJDFT
Processo: 0739244-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
A parte impetrante, por meio da petição de ID41847089, manifesta, expressamente, sua intenção de desistir da pretensão mandamental. DECIDO. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa, sobretudo em hipóteses como a presente onde a ação mandamental não fora angularizada. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105/STJ). Preclusa, arquivem-se os autos eletrônicos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora